Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709669-83.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAYS DA COSTA FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por THAYS DA COSTA FRANCA (requerente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (ID n. 42342964), que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) em espécie, apreendida por força de decisão proferida nos autos do processo em que Márcio Brito Rezende, seu companheiro, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 2o, §3o e §4o, II, da Lei 12.850/2013 e artigo 180, caput, do Código Penal. Em contrarrazões (ID n. 42342975), o Ministério Público pleiteia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Instada a se manifestar (ID n. 42587675), a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. A ação não preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema Pje deste Tribunal, nota-se que a matéria já foi apreciada em sua integralidade por esta Turma Criminal na Ação de Restituição de Coisa apreendida n. 0705086-89.2021.8.07.0005. Naquela ocasião, a apelante Thays interpôs recurso trazendo ao exame desta Corte exatamente a mesma causa de pedir e o mesmo pedido observados agora no presente recurso. À época, os autos foram distribuídos ao Desembargador Gilberto Oliveira, o qual entendeu que o montante deve continuar apreendido até, ao menos, a sentença de mérito da ação principal, nos termos da ementa abaixo colacionada: PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO CONHECIDA. MONTANTE APREENDIDO EM SEDE DE OPERAÇÃO QUE INVESTIGAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DEFINITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 Apelação em razão do indeferimento de restituição de montante apreendido em investigação de organização criminosa que subtraía e adulterava automóveis pertencentes à locadora. 2 Apelante alega que os valores lhe pertenciam e que o ex-companheiro, denunciado por participação em organização criminosa e receptação, faleceu, devendo ser extinta a punibilidade. 3 Em se tratando de ação penal que investiga organização criminosa, o montante apreendido poderia em tese pertencer a esta, independentemente da extinção da punibilidade do ex-companheiro da apelante. Os valores devem permanecer apreendidos, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal. 4 Apelação não provida. Considerando que o processo principal ainda não foi sentenciado, o presente recurso esbarra no óbice da coisa julgada, não sendo admissível conhecer de pedido idêntico sem que haja matéria nova superveniente, diversa do objeto de deliberação anterior julgado em definitivo. Pelo motivo exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR